Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728353-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL FONTE DE AGUA VIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos para atrair efeito suspensivo a execução fiscal em curso. A decisão impugnada foi assim lançada: DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade arguida por IGREJA PENTECOSTAL FONTE DE AGUA VIVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos, em epígrafe. Sustenta a excipiente, em apertada síntese, a nulidade de citação, em razão do AR referente ao mandado de citação ter sido assinado por pessoa sem legitimidade para responder atos processuais em nome da Igreja, que a Fazenda Pública do Distrito Federal, propôs ação de execução fiscal em face da executada, alegando ser credora de crédito decorrente da cobrança de IPTU / TLP, referente aos anos de 2007 a 2018, do imóvel, descrito na matrícula no 50113011. Alega, que tal cobrança é indevida por restar coberta pela imunidade dos templos de qualquer culto, prevista pelo art.150, VI, b, da Constituição Federal. Aduz, que a certidão de dívida ativa está eivada de vícios, tendo em vista a inocorrência do fato gerador e que a mesma carece do número do processo administrativo, informação imprescindível para garantir o direito de defesa do contribuinte perante o Judiciário. Ao fecho requereu: a) que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva por restar coberta pela imunidade tributária dos templos de qualquer culto (art.150, VI, b, CF/88); b) que seja afastado o ônus de provar que usa o imóvel objeto deste execução em suas finalidades essenciais; c) que seja anulada a certidão de dívida ativa - CDA, pela inocorrência do fato gerador e pela ausência do apontamento do processo administrativo de lançamento; d) que o exequente seja condenado em custas e honorários advocatícios de sucumbência (ID.75511240 - págs. 01-13). Carreou aos autos os documentos de ID.75511242, 75511244, 75514098, 75514100, 75514119, 75514120 - págs. 01-03, 75514122. Oportunizada vista ao excepto, este redarguiu as invocações da parte contrária, argumentando, em síntese, que a matéria aventada demanda dilação probatória, o que seria inviável através da via eleita. Por fim, requereu: a rejeição da presente exceção de pré-executividade (ID.83029384). É o breve relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para o executado arguir nulidades que o juiz possa conhecer de ofício e cuja decisão não demandar dilação probatória. No âmbito da execução fiscal, a questão restou sumulada pelo enunciado no 393: “A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passo ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da nulidade de citação Inicialmente, a Excipiente alega a declaração de nulidade de citação, em razão do Aviso de Recebimento do mandado de citação ter sido assinado por terceira pessoa. Analisando a irresignação da parte, verifica-se a inexistência de nulidade capaz de invalidar o ato citatório. Isso porque a Lei 6.830/82 não aderiu ao princípio da pessoalidade previsto no Código de Processo Civil, já que admite implicitamente que o aviso de recebimento da carta citatória seja recebido por pessoa que não tenha poderes para tanto, segundo se depreende do § 3o do artigo 12 e inciso II do artigo 8, da mesma Lei. Portanto, presume-se a validade da citação realizada, notadamente porque a carta foi recebida no endereço destinatário sem qualquer ressalva, de modo a se presumir a correção do endereço fornecido pelo credor. Nessa hipótese, competiria ao próprio interessado a prova de que não exerce atividades no local indicado ou que nele encontra-se domiciliada outra pessoa; o que não ocorreu. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, rejeito a preliminar de nulidade da citação. Da imunidade relativa ao IPTU A exceção de pré-executividade é admitida para arguição de questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória, tais como os casos que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como todas as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda a inadequação do meio escolhido para buscar a tutela jurisdicional executiva. Para tanto, deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado, pois, se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal abrange não só o prédio das instituições religiosas, mas também sua renda, patrimônio e serviços, desde que se relacionem diretamente com a sua finalidade essencial (art. 150, § 4o), segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, exige-se a prova da propriedade do imóvel e de sua utilização para as finalidades essenciais do excipiente. Na hipótese vertente, o excipiente não apresentou elementos bastantes a impedir a configuração do título executivo ou que o privasse de sua força executiva, notadamente, no que concerne à sua exigibilidade. Ato Declaratório No 716 – GEESP/COTRI/SUREC/SEEC, de 05 de dezembro de 2019 apresentado pela Excipiente, declara a imunidade da parte quanto ao imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) a partir de 2009, tendo o referido ato efeito para os exercício posteriores, não abrangendo, portanto, os tributos cobrados pelo ente público provenientes a fato gerador anterior, de modo que a rejeição da presente objeção é medida que se impõe. Isenção da Taxa de Limpeza Pública Em relação ao pedido de isenção da TLP, há de se considerar que a isenção não se dá de forma automática, devendo ser precedida de procedimentos próprios para que o excipiente alcance a pretendida isenção. Com efeito, nos termos do art. 179, do Código Tributário Nacional, "A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão". A hipótese de isenção da taxa de limpeza pública, no âmbito do Distrito Federal, está previsto no artigo 2o, da Lei 4.022,2007, com redação dala pela Lei 6.466/2019, que assim, dispõe, in verbis: Art.9o. São isentos da TLP: II - os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas onde sejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Terracap; (...) Art 11o. O procedimento para concessão das isenções de que trata esta Lei observa o disposto em ato do Poder Executivo, sem prejuízo das regras previstas no processo administrativo fiscal no Distrito Federal. (...) Portanto, o requerimento administrativo afigura-se como requisito para a concessão do benefício. Neste norte, observa-se que o excipiente não atestou que tenha formulado administrativamente a isenção almejada, de sorte que, não comprovando o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, não há como prosperar semelhante pedido. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE RELIGIOSA. TLP. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TAXAS, SOMENTE SOBRE IMPOSTOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO CONTRIBUINTE INTERESSADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. "Segundo Precedentes Jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, a imunidade tributária recai somente sobre impostos, a exemplo do IPTU cobrado, não podendo recair sobre taxas regularmente instituídas e cobradas pelo Poder Público, como é o caso da TLP - Taxa de Limpeza Pública." (APC 20040110970754) 2. "A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão." (CTN, Art. 179). 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.435512, 20100110064149APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/07/2010, Publicado no DJE: 28/07/2010. Pág.: 48). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. As razões trazidas pelo agravante neste grau recursal foram analisadas pelo Juizo de origem na impugnação, as quais foram rebatidas uma a uma, com devida fundamentação que encontra respaldo legal e jurisprudencial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de setembro de 2021